Tribunal: TJMT
Processo: 0007598-45.2017.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007598-45.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (EMBARGANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATOROY CANAVARROS FREIRE - CPF: 019.243.621-04 (EMBARGADO), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE - CPF: 363.080.641-49 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATOROY CANAVARROS FREIRE - CPF: 019.243.621-04 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. EFEITOS INFRINGENTES.

PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso da autora para afastar o pagamento de parcelas e negou provimento ao apelo do réu, concedendo-lhe, porém, justiça gratuita.

Fato relevante.
O embargante alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao resultado de seu recurso e apontou erro de fato relativamente às parcelas de 07/2010, 11/2010, 01/2011 e 02/2011.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso do réu, apesar de reconhecer o direito à correção monetária a partir do desembolso e aos juros desde a citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto ao resultado do recurso do réu e se é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao provimento parcial do recurso do réu é sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A pretensão de rediscutir as parcelas de 07/2010, 11/2010, 01/2011 e 02/2011 caracteriza reexame de mérito, incabível nesta via, por ausência de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição e ajustar o dispositivo, reconhecendo o provimento parcial do recurso do réu, apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:
"1. É admissível embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo. 2. É incabível rediscussão de mérito na via dos embargos de declaração, quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 405; Súmula 43/STJ
.

Jurisprudência relevante citada:
n/a
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao recurso da autora para afastar a obrigação de pagar as parcelas de 07/2010, 11/2010, 01/2011 e 02/2011, concedeu justiça gratuita ao réu e negou provimento ao seu
A
pelo.

O embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao resultado do seu
Recurso,
bem como erro de fato/contradição relativamente às parcelas de 07/2010 e 11/2010, e erro de fato quanto às de 01/2011 e 02/2011.

Requer, com efeitos infringentes, a adequação do dispositivo e o restabelecimento da condenação da embargada ao pagamento das quatro parcelas.

Intimada, a embargada deixou de se manifestar
(Id n. 312276354).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, além de erro de fato e contradição quanto às parcelas de julho e novembro/2010, e erro de fato em relação às parcelas de janeiro e fevereiro/2011.

No aresto
consignou-se:

“...impondo-se a manutenção da sentença incidindo, juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.”

Entretanto,
negou-se provimento ao Recurso do embargante,
o que revela contradição sanável via art. 1.022, I, do CPC.

Já em relação às parcelas de julho/2010, novembro/2010, janeiro/2011 e fevereiro/2011, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a insurgência não comporta acolhimento.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, para sanar contradição interna e adequar o dispositivo do acórdão, a fim de constar que o recurso do réu foi
provido em parte
,
para fixar a correção monetária a partir do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ) e os juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC)
e, com isso, afastar a majoração do §11, art. 85, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025